Tribunal: TJDFT
Processo: 0749856-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOSEG. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOSEG para localização de bens penhoráveis, determinando o arquivamento provisório do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização do sistema INFOSEG como medida atípica de localização de bens ou vínculos empregatícios do devedor, diante do esgotamento prévio das tentativas de constrição por meio dos sistemas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza em proveito do exequente, impondo ao Judiciário a adoção de medidas que assegurem a satisfação do crédito.
4. O princípio da cooperação (art. 6o, CPC) exige atuação conjunta entre juiz e partes para garantir decisão justa e efetiva, legitimando a utilização de sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário.
5. A consulta ao INFOSEG, que integra dados sobre identificação civil, vínculos empregatícios, veículos e outras bases oficiais, constitui medida adequada, necessária e razoável diante da frustração das tentativas convencionais de localização de bens, como forma de dar efetividade ao processo e respeitar a duração razoável (CF, art. 5o, LXXVIII). Precedentes.
6. O prolongamento da execução sem meios eficazes de satisfação do crédito viola a economia e a celeridade processuais, sendo legítima a adoção de medida atípica prevista no art. 139, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O juiz pode autorizar a consulta ao sistema INFOSEG como medida atípica de localização de bens ou vínculos empregatícios, quando frustradas as diligências em sistemas tradicionais.
2. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) impõe ao Judiciário o dever de utilizar os meios tecnológicos disponíveis para conferir efetividade à execução.
3. A utilização do INFOSEG na execução civil observa os critérios de adequação, necessidade e razoabilidade, evitando a prescrição intercorrente e assegurando a satisfação do crédito.